Tribunal: TJPA
Processo: 0802450-56.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802450-56.2024.8.14.0136

APELANTE: JAKELINE SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ENQUADRAMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL E NA TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da consumidora para reformar a sentença e limitar a taxa de juros remuneratórios a 2,82% ao mês. O embargante sustenta a existência de contradição, alegando que o contrato seria de crédito pessoal comum e não de empréstimo consignado, o que exigiria a aplicação de outra série temporal de juros médios do BACEN.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição interna no acórdão embargado quanto à classificação da modalidade contratual e à taxa média de mercado utilizada; e (ii) saber se o recurso de embargos de declaração é via adequada para a rediscussão do enquadramento jurídico e das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada internamente no julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta dissonância entre a decisão e as provas dos autos ou a interpretação jurídica pretendida pela parte.

O acórdão embargado foi coerente em suas etapas, concluindo, após análise soberana das provas (especificamente o instrumento contratual), que a relação jurídica consistia em "empréstimo pessoal consignado INSS", aplicando a taxa média do BACEN correspondente a essa categoria.

O inconformismo da parte com a subsunção do fato à norma e com o enquadramento jurídico dado pela Relatoria ao instrumento contratual configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Inexistindo vícios de integração no julgado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, com a advertência de que a reiteração de recursos com fins meramente infringentes poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a modificação do enquadramento jurídico dado aos fatos e provas pelo julgador.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.201.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802450-56.2024.8.14.0136

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: JAKELINE SILVA OLIVEIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 31885667

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
(ID 32195875) contra o v. Acórdão (ID 31885667) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JAKELINE SILVA OLIVEIRA
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, limitando a taxa de juros remuneratórios a 2,82% ao mês.

O Acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual a parte autora pleiteava a limitação dos juros remuneratórios cobrados em contrato de empréstimo pessoal consignado INSS, por suposta abusividade das taxas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se a mora da parte autora deve ser descaracterizada em razão da abusividade contratual; (iii) determinar se há direito à repetição do indébito e em qual modalidade; e (iv) verificar a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios diante da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios quando comprovada abusividade à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo insuficiente, por si só, a simples superação da taxa média de mercado.

4. A taxa de juros pactuada no contrato – 16,99% ao mês (574,91% ao ano) – excede em aproximadamente nove vezes a taxa média de mercado para empréstimo pessoal consignado INSS no período da contratação (maio/2023), que era de 1,88% ao mês (25,05% ao ano), caracterizando manifesta desproporcionalidade e onerosidade excessiva.

5. A abusividade contratual, demonstrada pela discrepância exorbitante entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, autoriza a readequação dos juros para o limite de 2,82% ao mês e 37,58% ao ano, equivalentes a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN, parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência.

6. A cobrança de encargos manifestamente abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, impedindo a aplicação de encargos moratórios e restrições ao nome do consumidor.

7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois, embora reconhecida a abusividade, não se comprovou má-fé da instituição financeira, tampouco desrespeito à boa-fé objetiva, sendo os encargos cobrados com base em cláusulas expressamente contratadas.

8. A reforma da sentença impõe a inversão da sucumbência, com condenação exclusiva da parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação judicial.

2. A cobrança de encargos excessivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

3. A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples quando ausente má-fé do fornecedor ou violação à boa-fé objetiva.

4. Reformada a sentença, a parte vencida deve arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I; 926, § 1º; 932, IV e V; 86, parágrafo único; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJPA, ApCiv 0801450-54.2024.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.06.2025.

Em suas razões, o Banco Embargante sustenta a existência de
contradição
no julgado. Alega que o contrato objeto da lide não possui natureza de empréstimo consignado, mas sim de crédito pessoal com débito em conta, razão pela qual o parâmetro de juros médio do BACEN deveria ser a série 20742/25464 ("Crédito pessoal não consignado") e não a série 20746 ("Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS"). Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a suposta contradição.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 32296757), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a decisão é clara e que a instituição financeira busca apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Dito isso,
conheço
dos presentes embargos de declaração, porquanto opostos tempestivamente e com observância dos requisitos legais de admissibilidade.

DO MÉRITO RECURSAL

Compulsando os autos, verifico que a pretensão do embargante não encontra amparo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Da Alegada Contradição

O embargante sustenta que houve contradição no acórdão ao utilizar a série temporal 20746 do BACEN (referente a crédito consignado), afirmando que a modalidade contratada seria o crédito pessoal não consignado.
Todavia
, da simples leitura do Acórdão de ID 31885667, observa-se que este Órgão Julgador, após análise soberana das provas e das circunstâncias fáticas do caso,
concluiu expressamente
que a relação jurídica se tratava de "empréstimo pessoal consignado INSS".

Veja-se trecho do acórdão embargado:

(...) No caso concreto, conforme demonstrado pelo CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
(ID. 29991140)
juntado aos autos, o contrato de empréstimo pessoal consignado INSS celebrado em 15 de maio de 2023 estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 16,99% ao mês e 574,91% ao ano, conforme instrumentos contratuais acostados aos autos (...)

Veja-se que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta dissonância entre a decisão e as provas dos autos ou as teses da parte.

No caso em tela, não há contradição interna. O julgado foi coerente em todas as suas etapas: identificou o contrato como consignado e, ato contínuo, aplicou a taxa média do BACEN correspondente a essa modalidade para fins de aferição da abusividade.

O que o embargante denomina como "contradição" é, em verdade, o seu inconformismo com a subsunção do fato à norma e com o enquadramento jurídico dado por esta Relatoria ao instrumento contratual. Tal insurgência desafia recurso próprio, sendo vedado o uso dos aclaratórios para a rediscussão do mérito ou para tentar modificar o convencimento motivado do magistrado.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026